Tribunal: TJDFT
Processo: 0114355-49.2003.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
I – Contatada a contradição no acórdão, acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento à apelação do exequente, anular a r. sentença e determinar a suspensão do processo por um ano ou até a notícia de disponibilização do seu crédito relativo à penhora no rosto dos autos.
II – Embargos de declaração acolhidos.